Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-41.2011.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000242-41.2011.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RICARDO JOSE KULEVICZ - CPF: 104.613.029-34 (APELADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Termo de Ajustamento de Conduta (
TAC
) tem por objetivo a recuperação da área de preservação permanente degradada, servindo como título executivo, acaso não comprovado o cumprimento.

2. No caso em tela, não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) e a parte apelada.

3. Diante disso, não existindo prova nos autos do cumprimento da obrigação, dentro do prazo ajustado, inexistem razões que justifiquem a extinção da ação.

4. Registro, ainda, que o fato de a parte apelada ter inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural, bem como aderido ao Programa de Regularização Ambiental, não demonstra, por si só, o cumprimento do acordo pactuado no âmbito administrativo.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
ajuizada pela parte apelante em face de
RICARDO JOSÉ KULEVICZ e THEREZINHA SOBRAL CULEVICZ
, julgou extinta a demanda executiva, nos seguintes termos (ID. 185215734):

“
Vistos.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de
RICARDO JOSE KULEVICZ e THEREZINHA SOBRAL KULEVIC
, em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n. 843/2004, firmado entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Citados para comprovar o cumprimento do TAC ou apresentarem embargos, os executados não se manifestaram (Id. 36962100 - Pág. 54).

O Estado de Mato Grosso peticionou requerendo a conversão da obrigação em perdas e danos (Id. 36962100 - Pág. 62/63).

No Id. 36962100 - Pág. 87/88 determinei que o exequente apresentasse memória discriminada e atualizada do cálculo, tendo o Estado de Mato Grosso requerido a nomeação de engenheiro florestal para visitar o imóvel e quantificar o valor necessário à recomposição.

Determinei no Id. 36962100 - Pág. 119 que o exequente apresentasse proposta de terceiro que iria executar a obrigação de fazer.

Nos Ids. 36962101 - Pág. 1 e 36962101 - Pág. 19 o Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do processo.

O Estado de Mato Grosso se manifestou Id. 36962101 - Pág. 25/26 requerendo nova intimação dos executados para comprovarem o cumprimento do TAC n. 843/2004, tendo o prazo decorrido sem manifestação (Id. 36962101 - Pág. 33).

No Id. 36962101 - Pág. 36 determinei fosse realizada vistoria por técnicos da SEMA, a fim de constatar o total da área recuperada e a quantidade que ainda se encontra degradada.

O órgão ambiental informou nos Ids. 40814772 - Pág. 2/10 e 81554525 - Pág. 2 que com a implantação do SIMCAR por meio da Lei Complementar 592/2017, todo assunto relativo a passivos ambientais e regularização existente em propriedades rurais ou posse, serão tratados em fase posterior a análise do CAR e somente após a validação das informações declaradas no CAR o processo seguirá para a regularização ambiental de acordo com a legislação vigente.

É o relatório. DECIDO.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer a revelia e não houver requerimento de prova.

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

Pois bem.

A questão a ser apreciada se limita a verificar o cumprimento ou não do avençado no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n. 843/2004.

A existência do compromisso de recuperação resta certa, conforme se depreende dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso no Id. 36962100 - Pág. 10/14.

O executado, no ato da celebração do TAC, se submeteu a uma relação jurídica obrigacional em que se comprometeu a recuperar a degradação de 14,8856 hectares de área de área de preservação permanente ao longo do curso d’água em sua propriedade com a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD devendo apresentar anualmente relatórios técnicos de acompanhamento de regeneração das áreas degradadas.

Insta salientar que a obrigação vinculada ao TAC exige a periódica avaliação e monitoramento pelo órgão ambiental para a constatação da satisfação de seu objeto, sendo imperiosa a apresentação de um PRAD com cronograma no qual fixe como e quando se poderá obter a regeneração, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência, não sendo possível que o executado a proponha de forma unilateral.

Considera-se área degradada toda área que por ação natural ou do homem sobre o ambiente teve suas características originais alteradas além do limite de recuperação natural dos solos, exigindo, assim, a intervenção do homem para sua recuperação.

O Decreto federal n. 97.632/89 em seu artigo 2o, define o conceito de degradação ambiental como sendo
“processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade produtiva dos recursos naturais.”

Define ainda, que o objetivo da recuperação é o
“retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente"
(artigo 3o, do Decreto Federal 97.632/89).

Da análise desse conceito percebe-se que a recuperação de áreas degradadas visa à recuperação de uma determinada área, que antes da degradação foi fértil e abrigava a vida, mas que por ações naturais ou antrópicas perdeu essa capacidade. Essa recuperação, que se dará através de um PRAD, visa sempre ao retorno das condições naturais o mais próximo das que eram encontradas antes da degradação.

Quanto à Área de Preservação Permanente – APP, o Novo Código Florestal (
Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012)

define como sendo área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar
o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger
o solo e
assegurar
o bem-estar das populações humanas (artigo 3o, inciso II).

Importante frisar, que a APP revela a natureza de limitação à propriedade por ser de relevante valor ambiental, caracterizando-se pela
intocabilidade
e
vedação
de uso econômico direto, devendo ter sua vegetação preservada pelo proprietário, possuidor ou ocupante, seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Essa limitação encontra-se fundamentada no princípio constitucional da função socioambiental da propriedade.

Sobre Área de Preservação Permanente, precisa a lição de Édis Milaré, senão vejamos:

“[...] As Áreas de Preservação Permanente têm o papel de abrigar a biodiversidade e promover a propagação da vida; assegurar a qualidade do solo e garantir o armazenamento do recurso água em condições favoráveis de quantidade e qualidade; já a paisagem é intrinsecamente ligada aos componentes do ecossistema. E mais, têm muito a ver com o bem-estar humano das populações que estão em seu entorno, contribuindo para a sadia qualidade de vida assegurada no caput do art. 225 da Constituição Federal”.

(
MILARÉ
, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 6a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 743)

In casu
, o executado se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente
, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental
acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada, propondo prognóstico sobre a satisfação da obrigação sob tal perspectiva, dando causa à propositura da ação de execução de obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso.

Da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (Ids. 40814772 - Pág. 2/10 e 81554525 - Pág. 2) verifica-se que o passivo de ARLD das obrigações firmadas pelo TAC n. 843/2004 será substituído por novo Termo de Compromisso via SIMCAR, contemplando as áreas não recuperadas do TAC n. 843/2004 e outras se por ventura existir, contudo até a presente data ainda não foi realizada a análise do CAR a fim de concluir a regularização ambiental, conforme se verifica das informações constantes
verbis
:

“[...]
Quanto ao cálculo referente ao não cumprimento do TAC, este é realizado com base no quantitativo final em hectare das áreas não recompostas informando obrigatoriamente através dos laudos de acompanhamento de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, os quais nunca foram enviados a esta especializada, apesar das diversas notificações encaminhadas ao interessado. Contudo, este total pode ser conhecido após concluída a análise dessas áreas junto ao novo Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, onde serão gerados novos polígonos de APPD. Atualmente o vadastro possui o status ‘aguardando análise’

[...]

Informamos que atualmente, conforme o art. 3o da lei Complementar 592/2017 – a regularização dos passivos ambientais de Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso restrito serão verificados no Programa de Regularização Ambiental – PRA, sendo a inscrição no CAR um pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais .”
[sem destaque no original]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TAC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental
, não havendo que se falar em descumprimento.

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020
cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT
.

Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TAC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TAC n. 843/2004 foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

Dessa forma, uma vez que o executado deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TAC n. 843/2004 nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide.

A propósito do tema, colhe-se na doutrina o seguinte:

“[...] Extinção do processo. Perda do objeto.
Se o autor tinha interesse processual quando da propositura da ação mas houve carência superveniente da ação, pela perda do objeto, o juiz deve avaliar se o réu deu causa ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade). Em caso positivo, deve condená-lo em honorários de advogado com base no CPC 20 § 4o
(RSTJ 21⁄498)”. [...] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 380⁄386).
[sem destaque no original]

Essa orientação encontra reconhecimento em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“[...]
1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de

que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente

de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada

observando-se o princípio da causalidade. Este determina a imposição

da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo

ou ao incidente processual
”
. [...] (REsp 1262419 / RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2012) [sem destaque no original]

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da legalidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Confira-se, por oportuno, destaque do acórdão, que segue transcrito:

“[...]
Cabe à parte que deu causa arcar com os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da causalidade”.
[...] (Apelação no 76390/2011, Rel. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 08/02/2012). [sem destaque no original]

Com efeito, tendo sido os executados constituídos em mora pelo descumprimento do TAC n. 843/2004, devem arcar com o ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente e da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental
.

Por fim, considerando que o executado deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar os relatórios técnicos anualmente e o projeto de compensação,
impedindo, desse modo, que o órgão ambiental
acompanhasse a evolução da recuperação das áreas degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, uma vez que, segundo entende, embora as obrigações firmadas no TAC n.o 843/2004 (objeto da demanda executiva) tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR, é incontroverso que a obrigação se mantém pendente de cumprimento, não havendo comprovação de que os passivos ambientais que motivaram a celebração do mencionado TAC tivessem sido regularizados.

Salienta, ademais, que, não obstante tenha ocorrido o advento de novas obrigações assumidas pelo executado a partir da inscrição no CAR, tal fato não configura a desobrigação quanto ao cumprimento do acordo anteriormente assumido.

Além disso, ressalta que o procedimento para inscrição no CAR não foi finalizado por desídia da parte recorrida.

Outrossim, afirma que as obrigações não foram cumpridas, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de que a execução de obrigação de fazer tenha prosseguimento, até o integral cumprimento do título exequendo ou conversão da obrigação em perdas e danos.

A parte apelada, em que pese não ter sido encontrada pelo meirinho para ser intimada e apresentar contrarrazões (ID. 185215742), é revel e, nos termos do art. 346, contra o revel que não possui patrono constituído no processo, os prazos passam a fluir a partir da data de publicação do ato decisório.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, por meio do qual opina pelo provimento do recurso (ID. 195636693).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos da presente
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,

ajuizada pela parte apelante em face de
RICARDO JOSÉ KULEVICZ e THEREZINHA SOBRAL CULEVICZ
, julgou extinta a demanda executiva.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ingressou, em 03.03.2011, com a presente Ação de Execução de Obrigação de Fazer, em face dos ora recorridos, por terem estes firmado título executivo extrajudicial, qual seja, Termo de Ajustamento de Conduta n.o 843/2004
, em 12.08.2004
e, até a data do ajuizamento, não haviam comprovado o cumprimento.

A parte executada foi citada por oficial de justiça em 17.05.2012 (ID. 185215720 – pág. 53) e não compareceu aos autos, tampouco constituiu advogado.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o art. 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que, aquele que causa o dano, deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia quanto ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta n.o 843/2004.

Consta dos autos (ID. 185215724) parecer técnico emitido pela SEMA, que informa o seguinte:

“(...)

Neste âmbito, considerando a Orientação Jurídico Normativa 006/CPPGE/2020, parte destas APPDs
deixam de existir
, não porquê a vegetação foi recomposta, mas porque houve a redução das metragens das APPs (Lei 12.651/2012), ainda que o TAC já estivesse vencido desde 2008. Porém, considerando a Manifestação n.o 77/2019, o cálculo sobre o quantitativo total não recomposto deverá atender a legislação vigente à época dos fatos.

Portanto, conclui-se pela não recomposição integral da área objeto do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC

n.o 843/2004
”.
[sem destaque no original]

Da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, aliadas ao que se colige pelo feito executivo, observa-se que, durante o prazo estabelecido no TAC n.o 843/2004, não houve nenhuma manifestação do interessado em promover a regularização do imóvel por meio do PRAD.

Além disso, em que pese a argumentação do juízo
a quo
no sentido de que o procedimento para emissão do CAR foi substituído pelo SIMCAR, não houve comprovação nos autos de que tenha havido o cumprimento das obrigações assumidas.

Todavia, inexiste nos autos provas do cumprimento da obrigação, sequer comprovação da entrega do PRAD no prazo ajustado, não havendo razões que justifiquem a extinção da ação de execução.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - OMISSÃO - MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A MATÉRIA - AFASTAMENTO - REPARAÇÃO DANO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE - TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 7.347/85 - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EMBARGANTE - DESPROVIMENTO.

Não há reconhecer a nulidade da sentença, sob o fundamento de ser omissa quanto ao conteúdo de alguns documentos, quando houve manifestação judicial a respeito do assunto.

Tratando-se de ação que visa à reparação do meio ambiente lesado, não há falar em prescrição.

O Termo de Compromisso de Compensação - TCC -, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85, é título executivo extrajudicial.

À parte embargante cabe o ônus de provar o cumprimento da obrigação assumida no TCC, não o fazendo, a improcedência do pedido se impõe.

(N.U 0000429-15.2012.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017) ”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TCRDARS E TCC – CUMPRIMENTO NÃO SATISFATÓRIO – DEMONSTRAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA AINDA NÃO RECUPERADA – PROJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO APROVADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
1. No caso dos autos, depreende-se que não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a FEMA e o Apelado.
2. Ao reverso, resta inconteste que há área degradada não recuperada em percentual considerável ao pactuado, bem como que a área apresentada para compensação ainda não foi admitida pelo órgão ambiental – não obstante a sua apresentação tenha se dado em 08.11.2010 -, o que demonstra a necessidade de continuidade do processo de execução, ainda que seja determinada a sua suspensão, para fins de aferir eventual cumprimento superveniente das medidas impostas.
3. Recurso provido.
(N.U 0001344-64.2012.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)
”.

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO —
TERMO
DE
COMPROMISSO
DE
COMPENSAÇÃO
— TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — PROJETO DE
COMPENSAÇÃO
DE ÁREA INFERIOR À PACTUADA — INADMISSIBILIDADE — DESCRUMPRIMENTO VERIFICADO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. “O
Termo
de
Compromisso
de
Compensação
de área de Reserva Legal Degradada constitui título executivo extrajudicial, de modo que o descumprimento das obrigações nele pactuadas autoriza o manejo de ação executiva”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 65700/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11/11/2014). A não apresentação dos relatórios de acompanhamento de regeneração da área degradada, consoante pactuado em
Termo
de
Compromisso
de
Compensação
(TCC) de Área de Preservação Permanente Degradada – APPD, confere efetividade à ação de execução de obrigação de fazer, até o integral adimplemento das obrigações exigidas. A arguição de apresentação de projeto de
compensação
de área inferior à pactuada não exime o proprietário da obrigação, pendente essa de análise técnica e autorização pelo órgão ambiental competente. Recurso não provido. Sentença mantida.
(N.U 0000307-36.2011.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”.

Ademais, no concernente às mudanças legislativas, tais como
a criação do CAR/MT Legal (Lei Federal n.o 12.651, de 25 de maio de 2012) e, posteriormente, do novo SIMCAR/MT (Lei Complementar Estadual n.o 592/2017), estas ocorreram em momento
muito
posterior ao ajustamento do pacto aqui discutido e da demanda de execução (ajuizada no ano de 2011). Assim, constata-se que a parte apelada teve tempo razoável e suficiente para apresentar o projeto recuperação da área, bem como obter possível aprovação perante os órgãos ambientais competentes.

Por derradeiro, registro que não consta dos autos nenhuma informação de que houve solicitação de revisão do termo ajustado entre os litigantes.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para
REFORMAR
a sentença fustigada e determinar o regular processamento do feito executivo no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024